Tribunal: STF
Processo: HC 255012
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 993.266/SP (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 24/12/2024, ante ante a prática do crime previsto no art. 129, § 13 do Código Penal (lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino) (e-doc. 2, p. 62-63).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Assinala o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Afirma que a reincidência não constitui óbice para a revogação da custódia preventiva. Ressalta as condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e residência fixa. Aponta a suficiência da substituição da prisão por cautelares diversas.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



     8. O Ministro Relator, no ato impugnado, assentou a idoneidade da fundamentação da imposição da custódia preventiva. Confira-se: 



    “No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 76/77): 



    Existem, nos autos, prova da materialidade do delito, envolvendo violência doméstica contra a mulher, e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente as declarações da vítima e os depoimentos dos agentes encarregados das diligências, além dos demais elementos de convicção. 



    O fato delituoso praticado, em tese, pelo increpado, envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Delito que atormenta a vida em família e que, por expressa autorização legal, permite a decretação da prisão preventiva. 



    A manutenção da custódia, portanto, é medida que se impõe para assegurar a ordem pública e a paz social, bem como para garantir a escorreita instrução penal, em garantia à incolumidade da própria vítima e das testemunhas, impedindo-se recidivas por parte de quem aparenta descontrole emocional. 



    Não há possibilidade de aplicação, neste momento, de outras medidas cautelares, pois não há aparato de fiscalização adequado. Ademais, o autuado apresenta diversos apontamentos e medidas cautelares fixadas pelo Juízo da Violência Doméstica desta Comarca, não somente em relação à vítima deste expediente, como também no tocante à vítima diversa, sendo, ainda, aparentemente, reincidente específico (fls. 43/45 e 51). 



    Plenamente justificada, pois, a manutenção da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos benéficos à defesa. 



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 10/14, grifei): 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 24 de dezembro de 2024, por volta das 15:42h, na Av. Itavuvu, 19, em Sorocaba, porque supostamente teria ofendido a integridade física de sua companheira Letícia Moreira da Silva, mediante chutes, aperto de seus membros superiores e tentativa de esganadura, produzindo-lhe lesões corporais; consta que a ofendida conseguiu fugir e buscou atendimento numa UPA, mas o agressor seguiu em seu encalço, exigindo que retornasse para o lar. A polícia foi acionada e Rodrigo foi preso em flagrante (fls. 1-3).



    Em adição à gravidade concreta dos atos noticiados, tem-se, da consulta aos documentos juntados ao processo, que o paciente foi recentemente condenado em definitivo por crime do mesmo jaez, aliás, praticado contra a mesma vítima (Proc. nº 1500479-27.2024.8.26.0567, fls. 54). Assim, em caso de condenação ao fim do devido processo, o paciente já não seria considerado primário, mas, ao revés, reincidente específico, ensejando, em tese, a aplicação de sanção mais rigorosa. Não se sustenta, dessa forma, a aventada tese de desproporcionalidade da medida. Ademais, novamente envolvido em acusação de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, torna-se evidente o periculum libertatis, já que a própria integridade física da ofendida se vê claramente ameaçada. [...] 



    (...) 



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, consistente na prática, em tese, do crime de lesão corporal em âmbito doméstico. 



    Consta dos autos que o paciente teria agredido sua companheira com chutes, bem como apertou seus braços com violência, além da tentativa de esganadura, após uma discussão. 



    A mais disso, foi destacado que o "autuado apresenta diversos apontamentos e medidas cautelares fixadas pelo Juízo da Violência Doméstica desta Comarca, não somente em relação à vítima deste expediente, como também no tocante a vítima diversa, sendo, ainda, aparentemente, reincidente específico" (e-STJ fl. 77). 



    Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida.”. (e-doc. 3, p. 2-4; grifos nossos).



    9. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos fatos criminosos imputados. O paciente agrediu sua companheira com chutes e esganadura. Ademais, presente risco de reiteração delitiva, pela existência de histórico de agressões anteriores contra a mesma vítima e em face de outra vítima, com condenação transitada em julgado, tratando-se de paciente reincidente. Ante o quadro, não há ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada a prisão. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, pois evidenciada a indispensabilidade da preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017; grifos nossos).



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).



    10. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de trabalho lícito e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator